Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733208-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA DOS ANJOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A pretendendo a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que determinou à emenda à inicial para que fosse juntado comprovante da efetiva constituição do requerido em mora. Em suas razões, o agravante argumenta que a mora do agravado foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial. Invoca a aplicação da tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1951888/RS. Argumenta que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a constituição em mora se dá pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor. Aduz que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, e que o fato de ter retornado com a informação "não procurado" não invalida a constituição em mora, dado que a obrigação do credor é enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor, e não garantir a sua entrega pessoal. Enfatiza que o devedor não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao não atualizar ou indicar um endereço onde possa ser encontrado, e que a responsabilidade pela retirada da notificação em casos onde o serviço postal não atinge o domicílio indicado recai sobre o próprio devedor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para permitir a busca e apreensão do veículo de imediato, garantindo a preservação da garantia fiduciária. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato e, consequentemente, a regular constituição em mora do devedor, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Por meio do despacho de ID no 62951564, este Relator intimou o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, a agravante reiterou a tese de que o envio de notificação para o endereço do devedor é o necessário para a sua constituição em mora e requereu o prosseguimento do recurso (ID no 63102340). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, embora o pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge tenha sido cadastrado no Pje como “decisão”, este possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. Rememore-se que o recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial não comporta recurso, de modo que eventual pronunciamento posterior, que apenas confirma a determinação de emenda, também é irrecorrível. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator